Tribunal: TJDFT
Processo: 0718225-62.2022.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇAO PERANTE VARA CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NOVA AÇÃO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. RITOS DISTINTOS. SENTENÇA ANULADA.1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: declaração de inexistência de relação jurídica e de débito, relativo a contrato de prestação de serviços de telefonia que a autora alega desconhecer; condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de reparação por dano moral em virtude da inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes. Recurso da autora postula a anulação da sentença que, de ofício, declarou a incompetência do juízo e extinguiu o processo sem resolução de mérito.2 – Competência dos Juizados Especiais Cíveis. Inexistência de prevenção. Ritos distintos. As regras de distribuição por dependência prevista nos art. 286, inciso II, do CPC e art. 145, II, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT não se aplicam quando a segunda demanda é proposta sob outro procedimento perante juízo com competência diferente do primeiro (Acórdão 1324859, Relator: HECTOR VALVERDE). A autora ajuizou ação anterior (0713960-12.2020.8.07.0001) com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, que tramitou perante a 22a Vara Cível de Brasília, a qual foi extinta sem resolução de mérito diante da ausência do recolhimento de custas após o indeferimento da gratuidade da justiça (ID 45588792). A prévia distribuição de demanda na Vara Cível não induz a incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar ação idêntica, pois, no caso em que a ação pode ser proposta tanto no juízo comum quanto no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, cabe à parte optar pelo rito especial ou comum (Acórdão 1221746, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA). Somente cabe falar em prevenção relacionada a processo extinto quando os juízes têm a mesma competência. Portanto, não há óbice a que se reconheça a competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar o feito.3 – Causa madura. Inaplicabilidade. O julgamento diretamente pelo órgão colegiado, respaldado na Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3o do CPC), não se mostra razoável, mormente quando não há manifestação na sentença, ainda que de forma indireta, acerca do mérito, por importar supressão de instância e por somente dever ser utilizada técnica processual em situações excepcionais. De outra parte, no sistema dos juizados especiais, o juiz pode determinar a produção de provas caso seja necessário, ainda que não haja requerimento das partes (art. 33 e 35 da Lei n. 9.099/1995). Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno do processo à origem para seu regular processamento.4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
V